Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-12.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000662-12.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), GISLENE MANTESSO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 393.894.131-68 (IMPETRANTE), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de PONTES E LACERDA/MT (IMPETRADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000662-12.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
GISLENE MANTESSO DA SILVA RODRIGUES.

IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
EBER DOS SANTOS.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PENHORA DE PROVENTOS – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% DO VALOR LIQUIDO – PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 15% (quinze por cento), do valor liquido, quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de penhora de proventos.

Para tanto, invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida parcialmente a liminar, não foram prestadas as informações solicitadas junto a Autoridade tida por coatora.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externou desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de penhora de proventos.

Consoante já anotado na decisão do pedido de liminar, no caso em tela, a meu sentir, penso que, por não haver notícia de êxito na localização de bens da empresa devedora, apropriada se mostra a constrição sobre patrimônio da impetrante, notadamente, considerando que esta, se limita a defender a impenhorabilidade de seu salário, sem no entanto, indicar patrimônio da empresa da qual é sócia, ou apresentar, ao menos, proposta de parcelamento da dívida.

Unicamente, entendo que há de se deixar esclarecido que a penhora deve ser limitada a 15% (quinze por cento), do valor líquido do salário da impetrante, pena de ofensa ao princípio da dignidade humanada.

Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.

(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal)

Por tais motivos, concedo parcialmente a segurança,
para o fim de ratificar a liminar, limitando o desconto salarial até o limite de 15% (quinze por cento), do valor líquido do salário da impetrante, até ulterior deliberação judicial.

Agravo interno prejudicado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.485 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023